Tribunal: TJDFT
Processo: 0010610-15.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010610-15.2015.8.07.0007 RECORRENTES: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDOS: FABRÍCIO CÉSAR DE ARAÚJO, RACHEL MARIMON ALVARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRESCRIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PREJUDICIAL E PRELIMINAR REJEITADAS. MÉRITO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. CLÁUSULA PENAL EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISPENSA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REAJUSTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O prazo prescricional para cobrança de valores pagos indevidamente a título de comissão de corretagem e taxa de contrato é de 3 (três) anos. Tese consolidada em sede de Recurso Repetitivo (Tema 938 – STJ). Na hipótese de inadimplência do promitente-vendedor, considera-se o termo a quo do prazo prescricional trienal a data do descumprimento da avença. 2. Rejeita-se a preliminar de julgamento ultra petita na medida em que o julgador confere á lide solução devidamente fundamentada, com respaldo em livre convicção. 3. Problemas climáticos e o desembaraço no trâmite das providências atinentes à construção civil junto ao Poder Público são situações perfeitamente previsíveis para as grandes empresas que atuam no mercado da construção civil e, para tanto, já se previu dilação do prazo, inadmitindo-se que a ré se afaste de sua responsabilidade contratual sob alegação de caso furtuito ou força maior. 4. Considerando que o rompimento contratual se deu por culpa dos requeridos, não há falar em direito de retenção, devendo o valor ser restituído integralmente e de uma só vez, inclusive a quantia paga a título de comissão de corretagem. 5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível a inversão de cláusula penal se, no contrato, houver previsão de penalidade apenas em desfavor do consumidor, o que não é o caso dos autos, pois foi estipulada, em favor dos compradores, sanção no caso de atraso na entrega do imóvel. 6. O termo final do cômputo da indenização pelo descumprimento do contrato deve ser a data da decisão que deferiu a antecipação de tutela, pois a partir deste momento a parte autora deixou de ser responsável pelo pagamento das parcelas. 7. Uma vez possível o alcance do montante da condenação por simples cálculos aritméticos, a liquidação dever ser dispensada. 8. Havendo decaimento de parte mínima dos pedidos, a parte contrária deve ser condenada ao pagamento integral da verba sucumbencial. 9. Prejudicial de prescrição e preliminar de julgamento ultra petita rejeitadas. Recurso dos autores parcialmente provido e recurso dos réus desprovido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 393, 422, 423 e 424, todos do Código Civil, sustentando a ocorrência de caso fortuito e de força maior – excesso de chuvas e escassez de mão de obra – o que afasta a sua responsabilidade pelo atraso na entrega da obra. Afirmam, ainda, que não há abusividade na cláusula de retenção, em observância a boa-fé contratual; b) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, asseverando que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, e não da citação; c) artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, defendendo ser descabida a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, tendo em vista o exaurimento do prazo prescricional de 3 (três) anos. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 393, 422, 423 e 424, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, ao afastar a tese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, assim já decidiu a Corte Superior: "Essa Corte já se pronunciou em inúmeras oportunidades no sentido de que a inversão das conclusões da Corte local para afirmar, por exemplo, que o excesso de chuvas e a escassez de mão de obra configuram fatos extraordinários e imprevisíveis, enquadrando-se como hipóteses de caso fortuito ou força maior, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (AgInt no REsp 1752994/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/4/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a recente decisão monocrática proferida no REsp 1764823/SP, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/6/2020. Com relação à tese referente à higidez da cláusula de retenção de percentual dos valores pagos pelo promitente comprador, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (grifei). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Também não dá azo ao seguimento do recurso a tese de violação ao artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/198,1 pois o acórdão recorrido, quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora como sendo na citação, encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação.” (AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 17/6/2020). O mesmo se diga em relação ao apontado malferimento aos artigos 206, §3o, inciso IV, Código Civil, pois o acórdão também encontra amparo, no aspecto, na orientação do STJ, que, em caso similar, assentou: “Em se tratando de controvérsia relacionada à responsabilidade contratual, incide a regra geral (art. 205 do Código Civil), que prevê o prazo prescricional de 10 (dez) anos.” (AgInt no AREsp 938.857/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012